Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737337-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: JOSUE LEITE DOS SANTOS DECISÃO Em razão da notícia de que as partes estão em vias de celebrar acordo, determino a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias, findo o qual o prazo para oferecimento de contrarrazões continuará a correr. Considerando que o pedido de dilação de prazo foi formulado um dia antes do seu termo final e foi deferida apenas a suspensão do processo, findo o prazo de suspensão ora determinado, retoma-se automaticamente o prazo remanescente de 01 (um) dia para oferecimento de contrarrazões, independente de nova intimação. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora